Tribunal: TJMT
Processo: 1040829-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040829-52.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Alimentos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - CPF: 593.565.880-15 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - CPF: 593.565.880-15 (IMPETRANTE), ROGERIO NUNES ALVES - CPF: 016.673.291-54 (PACIENTE), JUIZ DA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), Y. G. K. A. (TERCEIRO INTERESSADO), JUCIMARA KREUSCH - CPF: 737.002.151-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM DENEGADA, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. PAGAMENTO PARCIAL DAS PARCELAS ALIMENTARES. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO E INESCUSÁVEL CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus com pedido liminar impetrado por FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI em favor de ROGÉRIO NUNES ALVES, contra ato do Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Execução de Alimentos no 0007936-63.2014.8.11.0015. Alega-se que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão da manutenção de prisão civil por inadimplemento de obrigação alimentar, afirmando que foram pagos os três últimos meses da pensão alimentícia, bem como valores parciais de períodos anteriores. Pleiteia-se a revogação da prisão com fundamento no alegado cumprimento parcial da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o pagamento parcial das parcelas alimentares vencidas é suficiente para afastar a prisão civil do devedor de alimentos, especialmente diante da existência de débito acumulado e histórico de inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão civil por inadimplemento de obrigação alimentar é admitida constitucionalmente como medida excepcional e coercitiva, nos termos do art. 5o, LXVII, da CF/1988, e regulamentada pelo art. 528, §7o, do CPC, limitando-se às três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e às vencidas no curso do processo.

O pagamento das três últimas parcelas vencidas não afasta, por si só, a possibilidade de prisão civil, quando remanesce débito referente a parcelas vencidas no curso da execução e há histórico de inadimplemento reiterado.

A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 309) estabelece que a prisão civil é cabível mesmo diante de pagamentos parciais, desde que o débito compreenda as três últimas parcelas anteriores ao ajuizamento e as vincendas.

O habeas corpus não é via própria para reexame de prova quanto à existência de supostos pagamentos não computados ou erros de cálculo, por exigir prova pré-constituída do constrangimento ilegal.

No caso concreto, o paciente apresenta comprovantes de pagamentos esporádicos, que não demonstram a quitação integral do débito alimentar em execução desde 2014, tampouco demonstram imputação clara aos débitos exigíveis, persistindo o inadimplemento voluntário e inescusável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão civil por dívida alimentar é admissível diante do inadimplemento voluntário e inescusável, mesmo que o devedor comprove o pagamento parcial das parcelas.

O pagamento de apenas parte das três últimas parcelas vencidas e das vincendas não afasta o decreto prisional quando remanesce débito e há histórico de descumprimento da obrigação.

O habeas corpus não é meio adequado para discutir controvérsias fáticas relativas à existência de valores pagos ou à correção do cálculo do débito alimentar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVII; CPC, art. 528, §7o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, RHC 189454/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 12.03.2024,
DJe
18.04.2024;

STJ,
AgInt
no RHC 174576/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 28.08.2023,
DJe
31.08.2023;

STJ, HC 729971/RJ, 3a Turma, j. 17.05.2022,
DJe
19.05.2022.

.

R E L A T Ó R I O

HC
1040829-52.2025.8.11.0000

ROGERIO NUNES ALVES

x
JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE SINOP

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI em favor de ROGÉRIO NUNES ALVES, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Execução de Alimentos no 0007936-63.2014.8.11.0015.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão da manutenção de decreto prisional por inadimplemento de obrigação alimentar. Sustenta que as três últimas parcelas alimentares foram devidamente quitadas, conforme comprovantes anexados aos autos (docs. 05 a 07), e que o débito remanescente
refere-se
a períodos pretéritos, tendo perdido seu caráter emergencial.

Argumenta ainda que o paciente vem realizando pagamentos contínuos, tanto em espécie quanto mediante depósito bancário (docs. 05 a 18), os quais não estariam sendo considerados no cômputo apresentado pelo alimentado.

Requereu liminarmente a suspensão do mandado de prisão civil e, ao final, a concessão definitiva da ordem com a consequente revogação da medida coercitiva.

A liminar foi indeferida (ID 329862376), tendo sido solicitadas informações à autoridade apontada como coatora.

Em suas informações (ID 331985363), a autoridade coatora esclareceu que a execução de alimentos foi proposta por YURI GABRIEL KREUSCH ALVES, representado por JUCIMARA KREUSCH, em face de ROGÉRIO NUNES ALVES. Informou que os alimentos foram fixados no importe de 30% do
salário mínimo
e que, após tentativas de acordo e parcelamento do débito, que foram descumpridas pelo executado, foi decretada sua prisão civil pelo prazo de 01 (um) mês.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia posta nos autos cinge-se em verificar se o pagamento das três últimas parcelas alimentares, conforme comprovantes apresentados pelo paciente, é suficiente para afastar o decreto de prisão civil expedido em seu desfavor, considerando a existência de débito remanescente referente a períodos anteriores.

Inicialmente, cumpre destacar que a prisão civil por dívida de alimentos é medida excepcional prevista no art. 5o, LXVII, da Constituição Federal, que assim dispõe:

"Art. 5o, LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel."

O Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece no art. 528, §7o, que:

"§7o O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo."

Nesse mesmo sentido, a Súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça:

"O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo."

No caso em análise, embora o paciente tenha apresentado comprovantes de pagamento referentes aos meses de setembro, outubro e novembro de 2025 (docs. 05, 06 e 07), cada um no valor de R$ 500,00, tais pagamentos, por si só, não têm o condão de elidir o decreto de prisão civil.

Isso porque, conforme se depreende das informações prestadas pela autoridade coatora, a execução de alimentos foi distribuída em 11/06/2014, e desde então o paciente tem descumprido reiteradamente sua obrigação alimentar, inclusive descumprindo acordos de parcelamento do débito anteriormente entabulados.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que o pagamento parcial do débito alimentar não afasta a possibilidade de prisão civil.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALIMENTOS. INADIMPLÊNCIA VOLUNTÁRIA E INESCUSÁVEL. VALORES
ELEVADOS .

PAGAMENTO PARCIAL. PRISÃO CIVIL. CABIMENTO.

REQUISITOS .
PARCELAS REFERENTES AOS TRÊS
MESES ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E VINCENDAS. SÚMULA No 309/STJ. 1.
Sendo incontroverso que o paciente deixou de pagar os alimentos e que as importâncias exigidas
referem-se
às três últimas parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e às que se venceram no curso do processo, presentes estão os requisitos para a constrição pessoal do devedor de alimentos (Súmula 309/STJ
) .
2. Hipótese em que o devedor celebrou dois acordos para o pagamento da dívida alimentar, não os cumpriu e somente ajuizou a ação revisional após decorridos onze anos de descumprimento da obrigação alimentar e quando já expedido o mandado de prisão, circunstâncias que evidenciam o caráter voluntário e inescusável do inadimplemento e a adoção de manobra destinada a evitar a prisão e o pagamento integral do débito. 3. Recurso ordinário a que se nega
provimento .

(STJ - RHC: 189454 MG 2023/0392999-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/04/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DÍVIDA ALIMENTAR. PRISÃO CIVIL.
P
ARCELAS .
ATUALIDADE. SÚMULA No 309/STJ. CÁLCULO.
ERRO .

PAGAMENTOS PARCIAIS.
HONORÁRIOS. INCLUSÃO.
RECIBOS .
PROVAS. ANÁLISE. VIA INADEQUADA.
1 .

A dívida alimentar que autoriza a cobrança pelo rito da prisão é aquela composta pelas três últimas parcelas vencidas, bem como pelas que vencerem no curso do processo (Súmula no 309/STJ). 2. A jurisprudência desta Corte entende que a dilação no pagamento causada pelo próprio devedor não retira a atualidade da
dívida.
Precedente
. 3. O habeas corpus não é o instrumento adequado para a análise de questões fáticas controversas, como erros de cálculo e pagamentos parciais, pois se trata de medida excepcional de urgência, que exige prova pré-constituída da ilegalidade do decreto de segregação, não comportando atos de cognição probatória. Precedentes.
4 .
Agravo interno não provido.
(STJ -
AgInt
no RHC: 174576 SP 2022/0395879-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2023)

Como bem destacado pelo Superior Tribunal de Justiça: "
O pagamento das três últimas parcelas vencidas não tem o condão de elidir o decreto de prisão civil e nem tampouco o
pagamento parcial do débito alimentar
.
" (STJ - HC: 729971 RJ 2022/0077550-6, Data de Julgamento: 17/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2022)

Para que seja afastada a prisão civil, é necessário o pagamento integral do débito alimentar que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se venceram no curso do processo, conforme preconiza a Súmula 309 do STJ.

No caso em tela, não há comprovação nos autos de que o paciente tenha quitado integralmente todas as parcelas vencidas durante o curso do processo de execução, que se arrasta desde 2014. Pelo contrário, as informações prestadas pela autoridade coatora indicam que o paciente tem histórico de inadimplemento reiterado, tendo inclusive descumprido acordos de parcelamento anteriormente firmados.

Os comprovantes apresentados demonstram apenas pagamentos esporádicos e parciais, insuficientes para quitar o montante total do débito alimentar em execução. Ademais, não há nos autos demonstração clara de que os valores pagos foram imputados às parcelas mais recentes ou a débitos anteriores.

A prisão civil por dívida alimentar possui natureza coercitiva, não punitiva, visando compelir o devedor a adimplir sua obrigação, cuja finalidade é assegurar a subsistência do alimentando.

No caso em análise, considerando o histórico de inadimplemento reiterado do paciente e o descumprimento de acordos anteriormente firmados, a manutenção do decreto prisional mostra-se necessária como meio coercitivo para garantir o adimplemento integral da obrigação alimentar.

Pelo exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026